Tribunal: TJBA
Processo: 0000357-26.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000357-26.2010.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s):MATHEUS BARBOSA GUEDES ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado Matheus Barbosa Guedes (OAB/DF n.º 61.967), nomeado como defensora dativo em ação penal na Santa Rita de Cássia/BA. 2. Preliminarmente, alegou (i) a nulidade da sentença em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para a atuação no Tribunal do Júri; (ii) a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de sua participação no processo de nomeação do defensor; e (iii) a inobservância do Tema 984 do STJ quanto ao caráter meramente orientativo da tabela da OAB. No mérito, requereu a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. II. Questão em Discussão 3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão da inadequação da nomeação de defensor dativo, diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (ii) verificar se há nulidade da sentença pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de participação do Estado no processo de nomeação; (iii) examinar se a sentença incorreu em violação ao Tema 984 do STJ, quanto à obrigatoriedade de observância da tabela da OAB para fixação dos honorários; (iv) estabelecer se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no caso em exame; e (v) determinar, subsidiariamente, se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. Razões de decidir 4. À época da instauração da Ação Penal, não existia o Grupo Especializado para Defesa do Tribunal do Júri, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o qual somente veio a ser criado pelo advento da Resolução n.º 11, de 07 de outubro de 2019. Sendo assim, revela-se idônea a nomeação do advogado dativo. 5. A sentença observou corretamente o Tema 984 do STJ, utilizando a tabela da OAB/BA como referência orientativa para a fixação dos honorários, sem conferir-lhe caráter vinculativo. 6. Inexistindo unidade da Defensoria Pública na Santa Rita de Cássia/BA, é legítima a nomeação de defensor dativo e o consequente direito ao recebimento de honorários. 7. A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, vedando-se tanto a fixação de valores irrisórios quanto a imposição de valores excessivos que onerem indevidamente o erário. 8. Constatado que a atuação do defensor dativo na defesa dos interesses de seu cliente limitou-se à participação em audiência, o valor de R$17.967,12 (dezessete mil, novecentos e sessenta e sete reais e doze centavos) mostrou-se excessivo, impondo-se a sua redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, acolhendo apenas o pleito de redução dos honorários, para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 0000357-26.2010.8.05.0224 da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA, e Apelado, JOÃO PAULO MOREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.